Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719904-90.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAUDAZITA MACHADO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA MAUDAZITA MACHADO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL: “A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, definiu, em seu art. 2o, §4o, a competência absoluta desses Juízos, limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação tem valor da causa abaixo desse patamar, bem como não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência declinados no artigo 2o, §1o, da referida Lei. Nesse sentido, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte Autora no valor dado à causa e para evitar que estejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este Juízo, e em se tratando de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito. REDISTRIBUAM-SE OS AUTOS, de imediato, a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante prévios registros de estilo.” A Agravante sustenta que o valor da causa foi definido “para meros efeitos fiscais”. Afirma que na hipótese é necessária perícia incompatível com o rito dos Juizados Especiais Fazendários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “manter como competente para processamento do feito o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF”. Preparo recolhido (ID 46972597). É o relatório. Decido. Está compreendida na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública demanda indenizatória de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos cuja resolução prescinde de prova pericial. A eventual necessidade de prova técnica em princípio não suprime a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na esteira do que prescreve o artigo 10 da Lei 12.153/2009. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator